Tribunal: TJMT
Processo: 1011208-32.2024.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011208-32.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDA MARTINS DE FREITAS LOPES - CPF: 003.888.371-60 (VÍTIMA), LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 103.418.831-31 (APELANTE), ANDERSON VIEIRA GUEDES - CPF: 775.694.401-10 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), MARCELO HONDA DOS SANTOS - CPF: 020.442.781-97 (APELANTE), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MAJORADA (ART. 158, § 1º, DO CP) E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, DA LEI N. 12.580/13) EM CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU/APELANTE LUIZ FELIPY TÂO SOMENTE QUANTO AO CRIME DO ART. 2º, DA LEI 12.850/13. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARCIAL DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos por ambos os réus contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), que condenou os apelantes respectivamente às penas definitivas de 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 158, § 1º, do CP e art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, em concurso material (art. 69, do CP). As defesas pleiteiam o reconhecimento de nulidades processuais, absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redução das penas.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença ou inépcia na denúncia; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação dos apelantes pelos crimes de extorsão majorada e integração a organização criminosa; (iii) analisar a necessidade de readequação da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1. A denúncia atende os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando o exercício pleno da ampla defesa, afastando a alegação de inépcia e ausência de justa causa.

2. As provas carreadas nos autos (prisão em flagrante, depoimentos das vítimas, testemunhas, imagens de câmeras e prova judicializada) comprovam a materialidade e a autoria do crime de extorsão qualificada, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para modalidade simples ou tentada.

3. A condenação por integrar organização criminosa prescinde da individualização de todos os membros do grupo criminoso, sendo suficiente a demonstração da atuação coordenada com objetivo criminoso. Entretanto, não se tem vislumbrada a integração por parte de um dos acusados (Luiz Felipy), o que impõe sua absolvição quanto ao crime em questão, permanecendo hígida a condenação para o apelante Marcelo Honda, já conhecido por integrar a facção “Comando Vermelho”, tanto que este foi quem se autointitulou integrante da aludida organização criminosa e exigiu das vítimas o pagamento mensal a título de “taxa segurança” para reforçar a
“caixinha” da aludida organização criminosa, em troca de promessa de segurança e proteção patrimonial por parte desta.

4. Procede-se ao ajuste dosimétrico na medida em que
“a jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência, desde que sejam de fatos diversos (...)
”. (AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2025).

IV. Dispositivo e Tese:
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia que descreve com clareza a conduta imputada ao acusado afasta a alegação de inépcia e de ausência de justa causa. 2. A palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova é suficiente para fundamentar a condenação por extorsão majorada. 3. A atuação coordenada de agentes, mediante grave ameaça e uso do nome de organização criminosa, caracteriza a prática dos crimes de extorsão majorada. 4. Só se permite a utilização da condenação anterior

para valorar a pena nas 1ª e 2ª fase dosimétrica quando se tratar de fatos diversos, sob pena de
bis in idem
”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 158, § 1º, do CP; art. 2º, da Lei n. 12.850/13.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– HC: 382800/SP 2016/0329435-6, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6 - Sexta Turma, j. em 01/06/2017; AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/2025.
TJMG
– APR: 0020791-73.2021.8.13.0112, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 23/08/2022.
TJMT
– N.U 0002161-25.2019.8.11 .0037, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023.
TJPA
– Apelação Criminal: 0800480-65.2022.8.14.0047, Rel. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. em 17/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos respectivamente por
MARCELO HONDA DOS SANTOS
(razões no Id. 274306458) e
LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE
(razões no Id. 274306461),
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-los às penas definitivas de
15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
em regime inicial
fechado
, bem como o
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
(MARCELO HONDA) e
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como
pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
(LUIZ FELIPY), pela prática dos crimes previstos nos art. 158, § 1º, do CP e art. 2º, da Lei n. 12.850/13, em concurso material (art. 69, do CP), conforme decisão que se vê no Id. 274306441.

Em suas razões (Ids. 274306458 e 274306461), os apelantes pleiteiam, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. Sustentam, ainda, a inexistência de provas suficientes da autoria delitiva, argumentando que as acusações se basearam exclusivamente em depoimentos frágeis e inconsistentes das vítimas. Subsidiariamente, postulam a revisão da dosimetria da pena, em especial na primeira fase, por entenderem que a elevação da pena-base acima do mínimo se deu de forma injustificada.

A defesa de
LUIZ FELIPY
requer, ainda, a absolvição quanto ao crime de organização criminosa, a exclusão da majorante do § 1º, do art. 158, do CP por ausência de provas ou, de forma subsidiária, a desclassificação do crime de extorsão para a forma tentada, enquanto a defesa de
MARCELO HONDA
sustenta, também, que não foi demonstrada a estrutura organizacional mínima necessária à configuração do crime do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, tampouco sua vinculação estável com o “Comando Vermelho”
.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 274306465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento de ambos os apelos defensivos e manutenção da sentença condenatória (Id. 282096365).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
em 24 de outubro de 2024
, por volta das 12h,
no estabelecimento empresarial
de nome fantasia
“Empório Sabor do Pão”
, localizado na Rua Gabriel Ferreira, s/n, bairro Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Barra do Garças/MT,
os denunciados mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, com uso de grave ameaça e com o intuito de obterem, para eles, indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima
Aparecida Martins de Freitas Lopes
para que fizesse o pagamento de uma mensalidade, a título de “taxa de segurança”, com o argumento de que o respectivo estabelecimento comercial, do qual é proprietária, ficaria protegido pela facção criminosa do “Comando Vermelho” (CV), para que não fosse alvo de crimes patrimoniais, como furtos e roubos
.

Os denunciados integram pessoalmente a organização criminosa intitulada “Comando Vermelho”
, caracterizada pela divisão de tarefas entre seus membros, com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens mediante a prática de infrações penais.

De acordo com o apurado no presente almanaque inquisitorial
os denunciados, já conhecidos no meio policial, mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas, objetivando angariarem determinada quantia em dinheiro para a organização criminosa a que pertencem, se reuniram para praticar o crime de extorsão
à comerciante vítima.

Sobressai que,
ao chegarem no estabelecimento, enquanto o denunciado LUIZ FELIPY permaneceu de costas fazendo a vigilância, o denunciado MARCELO entrou no local, identificando-se como integrante da facção criminosa Comando Vermelho e exigiu o pagamento de determinada quantia em dinheiro mensalmente
para que o estabelecimento comercial não fosse alvo de crimes.

O denunciado MARCELO, a todo momento, colocava a mão na região da cintura, insinuando estar com algum tipo de arma de fogo, além de gesticular com intenção de intimidar a vítima. Temerosa, após os denunciados saírem de seu estabelecimento, a vítima, compareceu a central de atendimento da polícia militar e relatou o ocorrido.

A identidade dos denunciados restou descoberta por meio do sistema de videomonitoramento
existente no comércio (IDs. 174072427, 174072428 e 174072429).

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCELO HONDA DOS SANTOS, vulgo “HONDA” e LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE como incurso nas sanções do artigo 158, § 1º, do Código Penal e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, (...). (grifos meus) (Id. 274306375).

Sobreveio a sentença julgando procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes nas sanções penais do art. 158, § 1º, do CP e art. 2º, da Lei n. 12.850/13, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhes as
penas definitivas de
15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
em regime inicial
fechado
, bem como o
pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
(MARCELO HONDA) e
11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como
pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
(LUIZ FELIPY).

Inconformada, as respectivas defesas dos apelantes almejam a reforma da sentença, o que passo a análise.

Os autos tratam de fato ocorrido no dia 24/10/2024 ocorrido estabelecimento comercial “Empório Sabor do Pão”, situado na cidade de Barra do Garças (MT), em que os acusados/apelantes
MARCELO HONDA DOS SANTOS
e
LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE
abordaram a proprietária (Aparecida Martins de Freitas Lopes) e seu esposo, exigindo deles o pagamento de uma “taxa de segurança”. O argumento apresentado era de que, mediante esse pagamento, o local estaria protegido contra furtos e roubos, sob a tutela da facção criminosa “Comando Vermelho”.

A denúncia aponta que durante a abordagem os acusados identificaram-se como membros do Comando Vermelho, deixando claro que sem o pagamento exigido, o comércio poderia sofrer represálias.

A materialidade e autoria encontram-se presentes diante do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 274305865), Boletim de Ocorrência (Id. 274305871 e 274305872), Termo de declarações e depoimentos (Ids. 274305867, 274305869, e 274305870), imagem de câmera de segurança (Id. 274305877 a 274305879), Relatório de Investigação (Id. 274306367), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 274306370), além da prova oral colhida na fase judicial.

I – RECURSO DE MARCELO HONDA:

A defesa do apelante sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a persecução penal, requerendo a nulidade do feito desde o recebimento da inicial acusatória. No mérito, pugna pela absolvição do crime do art. 158, do CP, alegando ausência de fundamentação, insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, bem como absolvição dos crimes do at. 2º, da Lei 12.850/13, por inexistência de vínculo com organização criminosa. Também se insurge quanto à dosimetria da pena ao argumento de que houve punição exacerbada.

a) Da alegada inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para a persecução penal:

Ao contrário do sustentado pela defesa, a inicial acusatória descreve de forma clara e objetiva os fatos atribuídos ao ora apelante, permitindo-lhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do art. 41, do CPP.

A narrativa fática, com indicação das circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, aliada à delimitação das condutas atribuídas a cada um dos acusados, afasta a alegada inépcia formal. Tampouco há falar-se em ausência de justa causa, uma vez que os autos contêm elementos mínimos de autoria e materialidade delitiva, extraídos do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, depoimentos colhidos em ambas as fases (policial e judicial) e, sobretudo, diante do reconhecimento formal do acusado pela vítima, já que a ação foi registrada pelo circuito de câmeras do estabelecimento comercial onde se deu a ação delitiva.

Destaco que a questão dos autos não se trata de provar a existência de determinada facção criminosa, mas sim se o acusado/apelante a integra. Por essa razão impertinente a tese defensiva de que seria necessária para tanto demonstrar na denúncia a participação de ao menos 4 (quatro) integrantes de determinada organização criminosa, até porque consta dos autos que o próprio apelante se autointitulou integrante do Comando Vermelho.

Destaco, por oportuno, que a alegada inépcia da denúncia já havia sido questionada em sede de
Habeas Corpus
n. 1034734-40.2024.8.11.0000 impetrado pela defesa, oportunidade em que esta foi descartada ao seguinte fundamento:

(...)
estando os fatos expostos na inicial acusatória de forma satisfatória não há falar-se em óbices ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, o que descarta a alegada inépcia da denúncia, já que atendidos todos os requisitos do art. 41, do CPP
.

Assim não o fosse, acrescento que o fundamento de ausência de individualização da conduta do agente em crime de organização criminosa, por demandar uma análise mais aprofundada (instrução probatória), é incompatível com a via estreita desta ação constitucional.

Não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos pormenores do delito somente podem ser esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública.

(...).

Registro, ainda, que nos autos do HC n. 1031836-54.2024.8.11.0000, esta Câmara Criminal concedeu a ordem ao corréu LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE substituindo a prisão preventiva deste por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), tendo em vista sua condição de ser o acusado primário, dispor de predicados favoráveis, ser menor de 21 anos, e a ausência de informações concretas acerca de sua efetiva ligação com organizações criminosas,
situação diversa de seu comparsa (ora paciente), que ostenta diversas passagens e condenações e é conhecido por ser membro de organização criminosa, tal como registrado naquele acórdão
. (grifos meus).

A questão pertinente à falta de justa causa, correlacionada a questionamento acerca da alegada inexistência de vínculo e estabilidade, bem como a alegada ausência de fundamentação para sustentar o edito condenatório, entendo ser questão reservada ao mérito recursal.

Assim,
rejeito a preliminar de inépcia da denúncia
.

b) Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência de provas e inexistência de vínculo com organização criminosa:

A tese de absolvição par ao crime de extorsão (art. 158, do CP) também não prospera.

Nos autos há provas suficientes no sentido de que o ora apelante, em união de desígnios com o corréu
Luiz Felipy
, compareceu ao estabelecimento comercial da vítima e, mediante grave ameaça, exigiu o pagamento de uma “taxa de segurança” para evitar prejuízos patrimoniais, sob a alegação de proteção promovida por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Tal exigência, ao que se denota nos autos, foi realizada de maneira incisiva e com clara intenção intimidatória, com o objetivo de coagir a vítima a realizar o pagamento indevido, sob pena de possíveis retaliações ao seu patrimônio.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados mediante ameaça, possui valor probante elevado, especialmente quando acompanhada de outros elementos de convicção. No caso em tela, as vítimas reafirmaram, em juízo, que o apelante se identificou como membro do Comando Vermelho, reiterando o pedido de pagamento de forma ameaçadora. Ademais, os relatos dos policiais militares que compareceram ao local e realizaram a abordagem dos acusados são coerentes e harmônicos com a versão apresentada pelas vítimas.

Eis o trecho que se extrai da sentença condenatória:

A
materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante
(p. 9-10);
termo de depoimento dos policiais militares
(p. 14-16, 19-20);
termo de declaração das vítimas
(p. 21-22, 192-194);
boletins de ocorrência
(p. 24-27, 28-30),
relatório policial
(p. 180-185),
termo de reconhecimento de pessoas
(p. 188-189, 190-191).

APARECIDA MARTINS DE FREITAS LOPES, vítima, em juízo, disse que os acusados, identificando-se como membros da facção criminosa Comando Vermelho, compareceram ao seu estabelecimento para tratar da cobrança de uma “taxa”
. Que o pagamento da
referida “taxa” impediria a ocorrência de furto/roubo ao estabelecimento
. Disse, ainda, que o réu
MARCELO
, ao identificar-se,
disse ser membro da facção criminosa Comando Vermelho
.

FLÁVIO DE MELO LOPES, vítima, reforçando o que foi dito por sua esposa
, APARECIDA MARTINS DE FREITAS LOPES, também disse que os acusados, identificando-se como membros da facção criminosa Comando Vermelho, compareceram ao seu estabelecimento para tratar do pagamento de uma “taxa”, que impediria a ocorrência de furto/roubo ao estabelecimento.
Que o “rapaz mais branquinho” disse ser membro do Comando vermelho e que ofereciam aos comerciantes um sistema de proteção, ao custo de uma “taxa” mensal, cujo pagamento evitaria furtos/roubos ao estabelecimento comercial
.

LUIZ PAULO ALVES DA SILVA, PATRICK DIVINO RIBEIRO COSTA e ARTHUR LUIZ MENDONÇA MARQUES MARTINS, policiais militares ouvidos em juízo, ratificaram as declarações prestadas pelos ofendidos
, esclarecendo que a identificação e prisão dos denunciados ocorreu após a análise da descrição dada pelas vítimas.

MARCELO HONDA DOS SANTOS, réu, negou a prática do crime
. Disse fazer uso de remédio controlado e
que no dia dos fatos havia ingerido bebida alcoólica junto do medicamento
. Que não se recorda do que disse para a vítima e
nega ter se identificado como membro de facção criminosa
. Que é usuário de drogas e
não é membro do Comando Vermelho
.

(...).

(...) de acordo com os depoimentos e declarações prestados em juízo, e demais elementos probatórios colacionados,
não há dúvidas de que os acusados, em conjunto, mediante grave ameaça, ao se identificarem como membros da facção criminosa Comando Vermelho, constrangeram as vítimas ao pagamento de uma suposta “taxa de segurança”
, para que o estabelecimento comercial não fosse alvo de crimes.

Malgrado
o réu MARCELO
tenha se ocupado de realizar a ação nuclear típica,
efetivamente extorquindo as vítimas, não teria êxito sem o auxílio do corréu, LUIZ FELIPY
, que, ao endossar/apoiar a conduta, facilita a execução do delito, uma vez que
ambos abordaram a vítima APARECIDA em seu estabelecimento, como se vê das imagens constantes do relatório policial de p. 180-185
.

(...).

(...) conforme relatado
pelas vítimas em ambas as fases, ao se identificarem como membros de uma facção criminosa, os denunciados causaram grande temor, suficiente para a configuração da grave ameaça prevista pelo tipo
, pois, como é sabido, entende-se por grave ameaça aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente.

(...).

Adiante,
no tocante ao crime descrito no art. 2º da Lei n. 12.850/2013
, consta na denúncia que os réus integram pessoalmente a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Nos termos do mencionado tipo penal,
pratica o crime quem promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
.

Sendo assim, integrar, ou seja, fazer parte de organização criminosa, formal ou informalmente, caracteriza conduta típica
prevista pelo tipo.

(...).

No caso,
ambas as vítimas, nas duas fases, narram que os réus, durante a perpetração da conduta, identificaram-se como integrantes da organização criminosa Comando Vermelho
e, utilizando-se de tal condição de membro, exerceram grave ameaça, constrangendo-as ao pagamento de suposta “taxa de segurança”, para que o estabelecimento não fosse alvo de crimes.

Tal
narrativa
encontra-se
corroborada pelo depoimento das testemunhas policiais ouvidas em juízo
, sobretudo o policial militar ARTHUR LUIZ.

Portanto,
a prova testemunhal, aliada às declarações da vítima e elementos contextuais, comprova a atuação dos réus como membros da organização criminosa Comando Vermelho
, justificando suas condenações também pelo crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. (TJMT - N.U 1008513-43.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Além do mais,
mesmo que os denunciados neguem a prática dos crimes, a mera negativa da autoria dos fatos, dissociada de qualquer elemento capaz de comprovar tal alegação, não resulta imediato reconhecimento da não ocorrência desses, sobretudo quando comprovada a prática do crime, não havendo nada que infirme a veracidade das provas
.

(...).

Importante rememorar, também, que
a palavra da vítima assume especial relevância nos delitos contra o patrimônio, especialmente quando coerente e em consonância com as provas existentes
[ii]; e que
os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT)
.

Demais disso,
é certo que a prova produzida durante o inquérito pode ser usada como alicerce se estiver confirmada por elementos colhidos em juízo
, em regular procedimento contraditório [STJ no REsp. 1.367.765 – SC; TJMT no julgamento da Apelação Criminal n. 0008891-98.2012.8.11.0004]; e as disposições do art. 226 do CPP consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova (Enunciado n. 29 da TCCR/TJMT).

Portanto,
entendo que as informações colhidas na fase inquisitorial foram devidamente ratificadas em Juízo, uma vez que os depoimentos e declarações prestados se mostram compatíveis com o conjunto de provas, não havendo qualquer elemento capaz de afastar a sua credibilidade
.

Não há falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco na desclassificação da conduta, como pretendido pela defesa, argumentação que se revela contrária ao acervo de provas
.

Não há falar, também, em tentativa, pois, repiso, o crime se consuma com o constrangimento da vítima, a obtenção da indevida vantagem econômica seria mero exaurimento do crime
. (grifos meus) (Id. 274306441).

No caso houve a prisão em flagrante e os agentes públicos relataram em juízo que, ao chegarem ao estabelecimento, constataram a presença dos acusados e toda a tensão instalada, o que motivou a condução dos mesmos à delegacia.

Os fatos evidenciam a gravidade concreta, pois o apelante, intitulando-se integrante do “Comando Vermelho”, teria exigido das vítimas uma espécie de contribuição periódica destinada à facção sob o pretexto de lhes garantir a segurança do negócio.

Importa frisar que a defesa buscou atribuir a conduta do apelante à suposta influência de medicamentos e ingestão de bebida alcoólica. Entretanto, tais alegações foram meramente lançadas de forma isolada nos autos, sem qualquer suporte probatório idôneo, portanto não havendo qualquer indicativo concreto de que o réu/apelante estivesse em estado de incapacidade plena ou parcial no momento da prática delitiva, de modo que inexiste fundamento para afastar a sua culpabilidade sob esse argumento.

Quanto à imputação de integração em organização criminosa, verifica-se que a prova carreada aos autos revela, de forma clara, que o apelante atuou de forma coordenada, fazendo uso do nome da facção criminosa “Comando Vermelho” como instrumento de coerção. Ademais, a cobrança da chamada “taxa de segurança” associada à promessa de proteção por membros da aludida organização criminosa, a forma articulada da abordagem, e a divisão de tarefas entre os corréus denotam estrutura típica da organização criminosa, nos moldes definidos no art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, inclusive com mesmo
modus operandi
vivenciado naquela comarca, tal como destacado pelo juízo de origem.

Ressalte-se que o crime de organização criminosa prescinde da identificação de todos os membros do grupo ou da demonstração documental da existência da facção, bastando a verificação de atuação conjunta e ordenada, com objetivos criminosos, conforme já assentado em jurisprudência dos tribunais superiores.

A propósito:

(...)
é dispensável, para a caracterização do delito, a identificação de todos os participantes do bando
. (...) (STJ - HC: 382800/SP 2016/0329435-6, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 - Sexta Turma, j. em 01/06/2017, DJe 09/06/2017) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA, EXERCENDO PAPEL DE LIDERANÇA - CONDENAÇÃO - APELOS DEFENSIVOS -
PRELIMINARES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ATIPICIDADE FORMAL DAS CONDUTAS
- ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO CONFIGURADAS -
IMPERTINÊNCIA
-
DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA CONDUTA DELITUOSA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES - OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTROS INDIVÍDUOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL
-
FACÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR INÚMEROS INTEGRANTES
- NULIDADE PROCESSUAL - CONDENAÇÃO LASTREADAS EM DECLARAÇÕES DE “FONTES HUMANAS” NÃO IDENTIFICADAS - DESCABIMENTO - TESTEMUNHAS POLICIAIS E TESTEMUNHA COMUM DEVIDAMENTE OUVIDAS NA FASE JUDICIAL - QUESTÃO AFETA AO MÉRITO RECURSAL -
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA
- DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DOS AGENTES ESTATAIS RESPONSÁVEIS PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL EM CONFORMIDADE COM DECLARAÇÕES DE OUTRA TESTEMUNHA E ROBUSTECIDA A AUTORIA POR MEIO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS LEGALMENTE AUTORIZADA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E INVEROSSÍMIL - AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (FUNÇÃO DE LIDERANÇA) E DA CAUSA DE AUMENTO (GRUPO ARMADO) – INVIABILIDADE - INDIVÍDUOS QUE EXERCIAM O COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA EM CIDADE DO INTERIOR DO MATO GROSSO - FUNÇÕES DE DISCIPLINA E
RESPONSÁVEIS PELA COBRANÇA DE “CAIXINHA” DO GRUPO CRIMINOSO DESCORTINADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL
- NOTÓRIO CONHECIMENTO DE QUE SE TRATA DE GRUPO ARMADO - PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE ARMAMENTO - REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS - PARCIAL PERTINÊNCIA - PONTUAL REPARO NO CÁLCULO EFETUADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA - INCIDÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES - SOMATÓRIA DAS FRAÇÕES - AUMENTO ÚNICO - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Descabia a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia – formal ou material –, seja pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, com todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal
.
Não há falar atipicidade formal do delito de integrar organização criminosa, sob a perspectiva de que apenas dois indivíduos foram processados e condenados, pois sabe-se que a facção criminosa denominada “comando vermelho”, possui estrutura ordenada, e é composta por inúmeros integrantes, com divisão de tarefas, tornando-se desnecessária a efetiva identificação de outros indivíduos para a configuração das elementares do tipo penal
. Os relatórios do núcleo de inteligência da polícia civil, devidamente respaldado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela
prova testemunhal produzida
, aliado ao conteúdo pericial da quebra de dados sigilosos de um dos suspeitos,
são provas aptas e seguras, aptas a demonstrar a materialidade e autoria atribuída aos sentenciados, em relação ao envolvimento com a facção criminosa denominada “comando vermelho”, descabendo falar em absolvição, mormente quando a negativa de autoria é deveras inverossímil e isolada nos autos . Sabendo-se que a facção criminosa possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, promovendo a prática de inúmeras atividades ilícitas em todo o território nacional
, por meio de indivíduos armados, e
estando visível por meio da prova oral, em conformidade com a prova documental, que os sentenciados atuavam
como líderes da organização criminosa em região do interior do Estado, exercendo a função de “disciplina” e responsáveis
pela arrecadação e cobrança de valores, tipo “caixinha”
, de demais indivíduos que promoviam o tráfico na região, descabe cogitar em extirpação da circunstância agravante e causa de aumento previstas no artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei n. 12.850/2013. (...) (TJMT – N.U 0002161-25.2019.8.11 .0037, Rel. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/08/2023, Data de Publicação: 22/08/2023) (grifos meus).

APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA - RAZÕES RECURSAIS DISTINTAS -
EXTORSÃO MAJORADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ART. 158, § 1ª DO CÓDIGO PENAL - ART. 2º DA LEI 12.850/13 - SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES - ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA - AÇÕES PRATICADAS PELO RECORRENTES QUE SE ENQUADRAM NOS CRIMES PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS
(...). 1) Fragilidade probatória à condenação não verificada.
A consonância da palavra da vítima, com as demais provas dos autos, em especial vídeo e depoimento dos policiais que realizam as diligências possuem aptidão para manter a configuração da materialidade e autoria delitiva
. 2) Rechaçada as alegações dos recorrentes no que se refere a atipicidade dos crimes de organização criminosa e extorsão, eis que as ações adotadas pelos acusados se enquadram nas condutas descritas no art. 158, § 1º do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/13. (...) 4) Recursos conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800480-65.2022.8.14.0047, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, 3ª Turma de Direito Penal, j. em 17/02/
2025
) (grifos meus).

Atento ao relatório de mídias disponível nos autos (Id. 274306428), não há nada que já não tenha sido explicitado pela sentença condenatória e que possa dar ensejo à reforma da decisão. Em seu interrogatório o réu/apelante
MARCELO HONDA
se serviu de escusas genéricas as quais não o eximem dos crimes que lhe foram imputados.

Os policiais ouvidos em juízo ratificaram a versão das vítimas e que houve o reconhecimento dos apelantes em especial diante das imagens de vídeo onde foi possível realizar o reconhecimento, o que não deixa margem de dúvidas quanto a autoria e materialidade delitiva.

Ademais, a oitiva em juízo da testemunha
Arthur Luiz Mendonça Marques Martins
(Policial Militar) esclareceu que, inclusive, havia abordado o apelante
MARCELO HONDA
momentos antes, em uma situação de trânsito e afirmou que ele não apresentava sinais de que estaria “alterado” em razão de uso de bebida alcoólica, tanto que ele foi liberado e, em seguida, recebeu a ocorrência que resultou na prisão em flagrante deste. Tal assertiva desconstitui a narrativa defensiva do réu/apelante em juízo de que estaria bêbado devido à mistura de medicamentos e bebida alcoólica.

Diante desse cenário, restando demonstrado o dolo específico e a consciência da ilicitude da conduta praticada pelo apelante, não há que se falar em absolvição do crime de extorsão (art. 158, §1º, do CP).

A absolvição do crime previsto no art. 2º, da Lei 12.850/13 também não se sustenta. Os autos apontam que o apelante
MARCELO HONDA
, pelo fato de cobrar a chamada “taxa de segurança” das vítimas, mantem vínculo e envolvimento com organização criminosa, pois o cumprimento de tal função indica que ostenta função na estrutura da organização, com a finalidade de praticar diversos crimes, no caso, os relacionados a extorsão de comerciantes exigindo-lhes contribuição mensal em favor da organização criminosa Comando Vermelho.

A versão defensiva apresentada nos autos não encontra respaldo no conjunto probatório, e sua negativa do fato criminoso revela tão somente o exercício do direito de autodefesa que lhe é assegurado constitucionalmente.

II – RECURSO DE LUIZ FELIPY:

A defesa do apelante postula sua absolvição do crime de extorsão ao argumento de insuficiência de provas e, de forma subsidiária, requer a desclassificação da conduta de extorsão para a modalidade simples ou tentada, com aplicação de fração de diminuição da pena, e ainda a absolvição quanto ao crime de organização criminosa.

No que pertine à extorsão majorada, o conjunto probatório é sólido e suficiente para manter a condenação, pois as vítimas narraram com clareza que Luiz Felipy esteve presente na abordagem e participou do ato de cobrança da referida taxa de segurança em favor da organização criminosa Comando Vermelho, o que confirma a sua participação ativa no crime.

Ademais, o reconhecimento realizado pelas vítimas reforça a imputabilidade do agente. A conduta foi praticada em concurso com o corréu (Marcelo Honda), não havendo elementos que indiquem tentativa frustrada, pois não se exige o efetivo pagamento exigido pela extorsão para consumação do crime. Assim, mantém-se a condenação por extorsão na forma qualificada.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO -
EXTORSÃO QUALIFICADA (ART. 158, § 1º DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE DECOTE QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS - INVIABILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA. - Em se tratando de crime contra o patrimônio, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima possui fundamental importância para a condenação -
Mostra-se impossível o afastamento da majorante prevista no art. 158, § 1º do Código Penal, quando os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que o fato ocorreu mediante o concurso de duas pessoas
. (TJMG - APR: 00207917320218130112, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 23/08/2022, Data de Publicação: 24/08/2022) (grifos meus).

Todavia, no tocante à condenação pelo crime do art. 2º, da Lei 12.850/13,
assiste razão à defesa
.

É certo que a Lei de Organização Criminosa exige, para a configuração do tipo penal, a existência de estrutura organizacional estável e permanente, com divisão de tarefas e atuação coordenada voltada à prática de crimes. Apesar de o Comando Vermelho ser reconhecido nacionalmente, a simples menção a seu nome não basta para imputar ao agente a integração formal a tal organização.

Recordo que o ora apelante
LUIZ FELIPY
impetrou o HC n. 1031836-54.2024.8.11.0000 no qual obteve concessão da ordem para substituir sua prisão por cautelares diversas, ocasião em que se assentou:

Consta dos autos que
o paciente, acompanhado de outro indivíduo, teria se dirigido ao estabelecimento "Empório Sabor do Pão" em Barra do Garças, onde, identificando-se como membros da referida organização, mencionaram estarem realizando um “cadastro” de comércios para garantir proteção contra roubos e furtos
. Conforme asseverado pelo magistrado, o modus operandi de grupos criminosos na região de Barra do Garças tem sido marcado pela imposição de “contribuições” aos estabelecimentos comerciais, sob a ameaça de que, caso não sejam pagos tais valores, os comerciantes estariam sujeitos à execução.

(...).

No caso em análise,
embora existam indícios de que o paciente possa estar relacionado a uma organização criminosa em razão do modus operandi do crime, não é suficiente que a autoridade coatora presuma tal vinculação
apenas com base na alegação de que os suspeitos teriam mencionado à vítima serem membros do PCC, sem apresentar qualquer prova concreta dessa ligação efetiva.
Ressalte-se que ambos os réus, em seus interrogatórios, afirmaram que o paciente não fez qualquer menção a integrar uma organização criminosa, sendo tal declaração atribuída exclusivamente ao seu corréu
.

(...).

Em consulta aos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente LUIZ FELIPY DA SILVA CAVALCANTE (CPF n. 103.418.831-31), além da ação penal que originou a presente ação constitucional, não registra no PJe de primeiro grau nenhuma ação penal em que figure como suspeito
.

(...).

Ao que tudo indica
a determinação de segregação provisória se deu pelo fato de o paciente, em tese, participar de organização criminosa
(PCC),
pois seu partícipe tem diversas passagens e condenações e é conhecido por ser membro de organização criminosa, entretanto, sem que houvesse comprovação concreta e individualizada da alegação em face do paciente
.

(...).

Embora o paciente tenha supostamente participado do crime de extorsão, a autoridade coatora não apresentou qualquer prova concreta que demonstre sua vinculação a uma organização criminosa
ou que sustente a necessidade de manutenção da custódia. (grifos meus) (acordão - HC n. 1031836-54.2024.8.11.0000, j. em 05/12/2024).

Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau não indicou provas concretas de que o ora apelante integre organização criminosa. Embora a instrução processual com a oitiva das testemunhas e vítimas indiquem que ambos se identificaram como membros do Comando Vermelho, as imagens de vídeo revelam que apenas
MARCELO RONDA
foi quem conversou com as vítimas, o que sugere que a identificação como membro da organização criminosa partiu exclusivamente de sua pessoa.

No caso dos autos, não há elemento específico que demonstre a adesão estruturada de
Luiz Felipy
ao aludido grupo criminoso. A conduta do apelante restringiu-se ao contexto pontual do crime de extorsão, sendo ausente qualquer indício de participação em outras atividades coordenadas, permanentes ou organizadas por facção, o que difere da conduta de
MARCELO HONDA
, já que em sintonia ao que foi decido em sede de
Habeas Corpus
, é apenas este último que ostenta diversas passagens e condenações, sendo conhecido por ser membro de organização criminosa.

Portanto, o recurso de
LUIZ FELIPY
deve ser acolhido para absolvê-lo da condenação do art. 2º, da Lei n. 12.850/13.

III) DA DOSIMETRIA APLICADA:

O apelante
MARCELO HONDA
se insurge quanto à dosimetria, em especial, no que pertine à exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Contudo, ao compulsar os autos verifico que, nesse ponto,
razão lhe assiste, ao menos em parte.

O art. 158, do CP prevê pena de quatro a dez anos de reclusão e multa.

No caso, o Juízo de origem ponderou a existência de 4 (quatro) vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequência do crime). Confira-se:

3.1 – Réu MARCELO HONDA DOS SANTOS.

3.1.1 –
Crime do art. 158, §1º, do CP
.

Atento ao previsto pelo at. 59 do CP, entendo que
a culpabilidade
merece valoração, pois os acusados valeram-se do nome de uma organização criminosa, de forma a causar grande temor às vítimas.
Os antecedentes também merecem valoração, pois desfavoráveis, ante o contido no PEP Ativo n. 0009717-95.2010.8.11.0004
. As
circunstâncias do crime também devem ser valoradas
, pois a conduta foi perpetrada à luz do dia, o que demonstra a ousadia dos réus e o destemor da atuação estatal. As
consequências do crime
são igualmente
desfavoráveis
, diante do abalo emocional causado às vítimas, o que pode ser extraído das declarações prestadas em juízo.

Fixo pena-base de 7 anos
de reclusão.

Ausente causa de diminuição.
Presente a causa de aumento da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, materializada no PEP Ativo n. 0009717-95.2010.8.11.0004
.

Fixo

pena intermediária de 8 anos
de reclusão.

Não há causa de diminuição de pena. Porém,
presente a causa de aumento de pena prevista no §1º do art. 158 do CP, tratando-se de crime cometido por duas pessoas
.

Nesse passo,
entendo que a pena deve ser elevada na proporção de 1/3 (um terço)
.

Condeno o réu a 10 anos e 8 meses de reclusão e 35 dias-multa
.

Verifico que o Juízo de origem se serviu de mesmo fundamento (PEP
0009717-95.2010.8.11.0004
) tanto na 1ª fase (para recrudescer a pena-base), como na 2ª fase (para considerar a presença de circunstância agravante), o que se mostra equivocado, já que isso só seria permitido se se tratasse de condenações distintas para utilização em cada fase dosimétrica. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DOSIMETRIA DA PENA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 2.
A jurisprudência do STJ permite a utilização de condenações anteriores para valorar maus antecedentes e reincidência,
desde que sejam de fatos diversos
, não configurando
bis in idem
. (...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.689.990/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 26/02/
2025
) (grifos meus).

Constato que o juízo de origem
fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão
, utilizando, para tanto, a fração de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e máxima (o que pé admitido pela jurisprudência). Ocorre que não poderia ele considerar 4 (quatro) vetoriais negativas, mas apenas 3 (três), já que o Executivo de Pena em aberto só poderia ser utilizado em 1 (uma) das fases dosimétricas.

Na 2ª fase, o Juízo reconheceu a agravante da reincidência e elevou a pena intermediária em mais 1 (um) ano, ou seja, em fração diversa de 1/6, sem oferecer justificativa idônea para tanto.

Na 3ª fase, aplicou-se a causa de aumento (§ 1º, do art. 158, do CP) pelo fato de o crime ser cometido por duas pessoas, usando a fração mínima para tanto, conforme disposto legal:

Art. 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º.
Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas
, ou com emprego de arma,
aumenta-se a pena de um terço
até metade. (grifos meus).

Quanto ao crime do art. 2º, da Lei n. 12.850/13, verifico que o Juízo de origem laborou em mesmo equívoco ao recrudescer a pena-base na 1ª fase e elevá-la na 2ª fase pelo mesmo fundamento (PEP Ativo n. 0009717-95.2010.8.11.0004), o que demanda, também, o necessário reajuste da pena do apelante.

IV – DO REAJUSTE DOSIMÉTRICO:

Diante do parcial acolhimento da tese defensiva passo a reajustar as penas dos réus apelantes, conforme segue:

Do réu MARCELO RONDA DOS SANTOS:

Crime do art. 158, § 1º, do CP.

Na
1ª FASE
, considerando apenas 3 (três) vetoriais negativas e mantendo a fração de 1/8 adotada na origem
fixo a pena-base em

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, presente a causa de aumento da reincidência (art. art. 61, I, do CP), materializada no PEP Ativo n. 0009717-95.2010.8.11.0004, pelo que elevo a pena na fração de 1/6,
fixando-a

provisoriamente em

7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de
15 (quinze) dias-multa.

Na
3ª FASE
, presente causa de aumento (art. 158, § 1º, do CP) eleva-se a pena na fração mínima (1/3), resultando na
pena definitiva
para o aludido crime em
9 (nove) anos, 3 (três) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Crime do art. 2º, da Lei n. 12.850/13.

Na
1ª FASE
, como diante da impossibilidade de utilização de mesmo executivo de pena para elevar a pena-base e após majorá-la como reincidência na fase seguinte, mantenho esta última e fixo a pena-base no mínimo legal, a saber,
3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, presente a causa de aumento da reincidência (art. art. 61, I, do CP), materializada no PEP Ativo n. 0009717-95.2010.8.11.0004, pelo que elevo a pena na fração de 1/6,
fixando-a

provisoriamente em

3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa.

Na
3ª FASE
, ausentes causas de aumento ou diminuição torno a
pena definitiva
para o aludido crime em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Face ao concurso material (art. 69, CP) tem-se a pena final fixada em
12 (doze) anos

e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa.

Do réu LUIZ PELIPY DA SILVA CAVALCANTE:

Crime do art. 158, § 1º, do CP.

Na
1ª FASE
, mantendo a fração de 1/8 adotada na origem, fixo a
pena-base em

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes,
fixo a pena provisoriamente em

6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na
3ª FASE
, presente causa de aumento (art. 158, § 1º, do CP) eleva-se a pena na fração mínima (1/3), resultando na
pena definitiva
para o aludido crime em
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
.

Permanecem para ambos os apelantes o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a” e § 3º, do CP).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
Marcelo Honda dos Santos

e
Luiz Felipy da Silva Cavalcante
, para absolver este último do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, da Lei 12.580/13), bem como para reajustar a dosimetria da pena para ambos, conforme fundamentação acima, mantendo os demais termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025